Tribunal: STF
Processo: RE 1555637
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. PIS e Cofins. Creditamento. Óleo diesel. Tributação monofásica. Necessidade de exame de legislação infraconstitucional. Inviabilidade de recurso extraordinário. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se tratava do creditamento de PIS e Cofins sobre óleo diesel por postos de combustíveis no período de 11 de março de 2022 a 31 de dezembro de 2022, durante a vigência do art. 9º da Lei Complementar nº 192, de 2022.



    2. A União argumentou que não houve redução de benefícios em desfavor da agravada, uma vez que a incidência do PIS/Cofins ocorre sob regime monofásico, sem cumulatividade, o que afastaria o direito a créditos e a observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.



    3. Na decisão monocrática agravada havia sido rejeitada a pretensão da União, com base no reconhecimento da aplicação da noventena pela ADI nº 7.181-MC-Ref/DF em relação à Medida Provisória nº 1.118, de 2022. Contudo, a referida ação foi extinta sem resolução de mérito. A Primeira Turma, em precedente, afastou a anterioridade nonagesimal, sob o fundamento de que a aplicação de alíquota zero afasta o direito ao creditamento.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia sobre o creditamento de PIS e Cofins sobre óleo diesel, por postos de combustíveis, no período de vigência de leis específicas (Lei Complementar nº 192, de 2022, Lei Complementar nº 194, de 2022, e Medida Provisória nº 1.118, de 2022), é de natureza infraconstitucional, impedindo o cabimento de recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. A análise da questão relativa ao creditamento do PIS e da Cofins sobre óleo diesel, em desfavor das Leis Complementares nº 192, de 2022, e nº 194, de 2022, e da Medida Provisória nº 1.118, de 2022, pressupõe o exame de caráter precipuamente infraconstitucional, conforme o art. 195, § 12, da Constituição, que remete à lei ordinária a definição dos setores de atividade econômica para a não cumulatividade das contribuições.



    6. A controvérsia sobre a observância à anterioridade nonagesimal exige o aprofundado exame das Leis nº 10.833, de 2003, e nº 10.637, de 2002, além das mencionadas leis complementares e da medida provisória.



    7. O reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo inviabiliza a abertura da via extraordinária, ante a ausência de ofensa constitucional direta.



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a discussão sobre o creditamento de PIS e Cofins no regime monofásico, envolvendo a interpretação de legislação infraconstitucional, não enseja recurso extraordinário, configurando ofensa reflexa à Constituição.



    9. O Superior Tribunal de Justiça, ao afetar a controvérsia ao Tema nº 1.339 da sistemática dos Recursos Repetitivos, expressamente reconheceu a natureza infraconstitucional da discussão.



    IV. Dispositivo 



    10. Agravo regimental a que se nega provimento.